Tribunal: TJES
Processo: 0025334-78.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025334-78.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNE MARA FERREIRA LORENCAO

APELADO: NELIO SANTOS CARVALHO e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALUGUEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA ADMINISTRADORA. AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PAGAMENTO DOS ALUGUEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que (i) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da imobiliária administradora do contrato de locação e (ii) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reconhecer o pagamento dos valores referentes à locação do imóvel dos meses de maio a setembro/2011.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
a legitimidade passiva da imobiliária, administradora da locação; (ii) a comprovação dos pagamentos referentes à locação do imóvel do ano de 2010; (iii) se houve negativação indevida por parte da imobiliária em relação à cobrança de dívida já quitada.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade da parte, como condição da ação, segundo a teoria da asserção, deve ser aferida segundo as afirmações deduzidas na petição inicial. No caso, a imobiliária afigura-se como legitimada passiva da pretensão autoral relativa às inscrições da autora nos cadastros de restrição ao crédito, sobretudo porque consta como empresa credora que efetuou o registro no Serviço de Proteção ao Crédito.

4. As provas dos autos indicam que a Autora/Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito de declaração da quitação dos alugueis do ano de 2010.

5. Não se reconhecendo a quitação referente ao período, ficam prejudicados os argumentos recursais relativos ao reconhecimento de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito e de indenização por dano moral.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025334-78.2013.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ANNE MARA FERREIRA LORENCAO.

ADVOGADO : RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR.

RECORRIDO : NELIO SANTOS CARVALHO.

ADVOGADA : JUSSARA CHRISTIANE SCHAFFELN CORREIA LIMA.

RECORRIDO : RODRIGO RUY CARVALHO.

RECORRIDO : C. E. IMOVEIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA.

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO.

PROCESSO CONEXO Nº 0025692-14.2011.8.08.0035

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por ANNE MARA FERREIRA LORENCAO em face de sentença que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada em desfavor de NELIO SANTOS CARVALHO, RODRIGO RUY CARVALHO e de C.E. IMOVEIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA., (i) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de C.E. IMOVEIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA., e que (ii) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para reconhecer o pagamento dos valores referentes à locação do imóvel dos meses de maio a setembro/2011.

A Recorrente alega, em síntese, que (i) a requerida C.E. IMOVEIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA. é legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) foram comprovados os pagamentos referentes à locação do imóvel do ano de 2010; (iii) houve negativação indevida por parte da imobiliária em relação à cobrança de dívida já quitada.

Pois bem.

A controvérsia devolvida nos recursos diz respeito ao (in)adimplemento de alugueis do ano de 2010 referentes ao contrato de locação de imóvel residencial situado na Rua Maranhão, nº 422, unidade 101, do edifício Santa Bárbara, bairro Praia da Costa, em Vila Velha/ES, firmado entre ANNE MARA FERREIRA LORENCAO (locatária) e RODRIGO RUY CARVALHO (locador).

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DE
C.E. IMOVEIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Inicialmente, a Autora/Recorrente alega que a Requerida C.E. IMOVEIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA. é legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assiste razão à Recorrente.

A legitimidade da parte, como condição da ação, segundo a teoria da asserção, deve ser aferida segundo as afirmações deduzidas na petição inicial.

No caso, a Autora pugnou, desde o ajuizamento, pela retirada de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, cuja inscrição foi realizada pela Requerida C.E. IMOVEIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA., decorrente das dívidas de aluguel do contrato de locação em que a imobiliária figurava como administradora.

Dessa forma, muito embora a imobiliária Requerida não figure como parte no contrato de locação que deu origem às dívidas discutidas nos presentes autos, afigura-se como legitimada passiva da pretensão autoral relativa às inscrições da autora nos cadastros de restrição ao crédito, sobretudo porque consta como empresa credora que efetuou o registro no Serviço de Proteção ao Crédito, conforme documentos de fls. 65/66.

Assim, merece reforma a sentença quanto ao ponto, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida C.E. IMOVEIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DO (IN)ADIMPLEMENTO DOS ALUGUEIS

Quanto ao mérito da demanda, a Recorrente sustenta que foram devidamente comprovados os pagamentos referentes à locação do imóvel do ano de 2010.

Na sentença, foi reconhecido o adimplemento parcial da obrigação da autora, no tocante ao pagamento das parcelas referentes aos meses de maio a setembro/2011, entendendo o Juízo sentenciante que a Recorrente teria deixado de comprovar, porém, o pagamento dos aluguéis referentes aos meses de maio a dezembro/2010.

Não há razão para a reforma da sentença neste ponto.

Da análise das provas dos autos, a autora/Recorrente não logrou êxito em comprovar que efetuou o pagamento das parcelas de maio a dezembro/2010.

Muito embora tenha acostado aos autos (fls. 59/64) alguns recibos referentes ao aluguel do apartamento 101, do Edifício Santa Bárbara, não há como aferir se os documentos se referem aos meses de maio a dezembro do ano de 2010, cobrados pelos locadores.

Isso porque o recibo de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é anterior à dívida, datado de
30.10.2009
, onde consta referência à “
parte de pagamento, referente ao ap. 101 Santa Bárbara e sala nº 1.107 – CEPC
”.

Já os recibos de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) possuem descrição genérica, referente a, respectivamente, “
parte pagamento da dívida referente à sala nº 1.107 – CEPC e ap. 101 – Ed. Santa Bárbara
”, datado de maio/2010, e “
2ª parte do acordo extrajudicial ref. ap. nº 101 – Ed. Santa Bárbara – Vila Velha correspondente ao período 2009/2010
”, este sem data.

Dessa forma, não há como verificar se a documentação se refere à dívida de aluguel dos meses seguintes a maio/2010 ou se a dívida paga no recibo decorre dos meses e anos anteriores.

Assim, conclui-se que a Autora/Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito de declaração da quitação dos alugueis do ano de 2010.

Com base nessa premissa, não se reconhecendo a quitação referente ao período, ficam prejudicados os argumentos recursais da Autora no que tange ao reconhecimento de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito e de indenização por dano moral.

Isso porque as inscrições alegadamente indevidas do nome da Autora foram realizadas em 08.09.2010, e aludem a dívidas vencidas no período de setembro a dezembro/2009 e janeiro a maio/2010, as quais
não
foram reconhecidas como pagas.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando parcialmente a sentença, apenas para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva de C.E. IMOVEIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)